Tribunal: TJMT
Processo: 1043507-40.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043507-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DALMECIR CALLEGARO - CPF: 326.625.641-72 (AGRAVADO), MARGARETH GLIRALDI - CPF: 459.038.241-53 (AGRAVADO), C B P INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES CONGELADO LTDA - ME - CNPJ: 10.239.453/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4623. LIMITES OBJETIVOS DO JULGADO DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que declarou, de ofício, a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa, quanto à cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), com fundamento na inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, reconhecida pelo STF na ADI nº 4623.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange dois aspectos:
(i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente o precedente firmado na ADI nº 4623, à luz do regime jurídico então vigente; e
(ii) analisar se a nulidade parcial da CDA poderia ser declarada de ofício sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada extrapolou os limites objetivos da ADI nº 4623 ao declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL com base na vedação de aproveitamento de créditos, sem que a inconstitucionalidade da cobrança em si tenha sido reconhecida pelo STF.
4. O crédito tributário diz respeito a operação interestadual com contribuinte do ICMS, realizada em 2010, quando vigente o § 1º do art. 6º da LC nº 87/1996, que amparava a exigência do diferencial de alíquota.
5. A declaração de nulidade do lançamento, sem apuração da natureza da operação e sem a devida oitiva da Fazenda Pública, violou o contraditório e a ampla defesa.

6. A ausência de prova inequívoca de que a cobrança se baseava em crédito cuja natureza jurídica foi declarada inconstitucional impede a anulação automática do lançamento fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A declaração de inconstitucionalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de ICMS-DIFAL (ADI nº 4623) não implica a nulidade da própria exigência do tributo quando cobrado de contribuinte do imposto em operação interestadual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009946-14.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
DALMECIR CALLEGARO e outros
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 201414137, com fundamento na inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao declarar a nulidade da CDA com base em fundamento legal inaplicável à infração descrita no título executivo.

Afirma que a ADI nº 4623 limitou-se a vedar o creditamento de ICMS-DIFAL, sem afastar a exigibilidade do tributo, e que a infração apontada encontra respaldo no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, e na LC nº 87/1996.

Ressalta que a decisão foi proferida sem prévia oitiva da Fazenda Pública, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Destaca que o fato gerador é anterior à EC nº 87/2015 e que há precedente deste Tribunal validando cobranças semelhantes mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/98.

Por fim, requer o provimento do recurso, a reforma da decisão agravada e o prosseguimento da execução fiscal com o reconhecimento da validade da CDA nº 201414137.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso interpõe agravo de instrumento contra decisão que declarou a nulidade parcial da CDA nº 201414137 quanto à cobrança do ICMS-DIFAL, com base na inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, conforme entendimento do STF na ADI nº 4623.

O agravante alega que a decisão aplicou incorretamente o entendimento da ADI nº 4623, pois o crédito tributário refere-se a fato gerador de 2010, regido pela legislação então vigente, e sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a cobrança integral da CDA.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção jurídica da decisão agravada, que declarou, de ofício, a nulidade do lançamento tributário referente ao ICMS-DIFAL, com fundamento exclusivo na ADI nº 4623, bem como à análise da extensão e da aplicabilidade do referido precedente ao caso concreto.

Desde logo, importa esclarecer que, nesta fase processual, não se discute a regularidade formal da CDA quanto aos seus requisitos essenciais, mas sim a subsistência jurídica do crédito tributário diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da legislação estadual que lhe serviu de fundamento.

Da ADI nº 4623 e dos limites objetivos do precedente

Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4623, a declaração de inconstitucionalidade recaiu exclusivamente sobre o § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, que vedava o aproveitamento de créditos de ICMS relativos ao diferencial de alíquota, por violação ao princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal.

O núcleo decisório do precedente não afastou, em nenhum momento, a exigibilidade do ICMS-DIFAL, tampouco declarou inconstitucional o regime constitucional de repartição do imposto nas operações interestaduais. Ao contrário, o acórdão reafirma a compatibilidade do diferencial de alíquota com o sistema constitucional tributário, sobretudo à luz do art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição, e da disciplina prevista na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Assim, a interpretação conferida pelo juízo de origem ao precedente do STF extrapola seus limites objetivos, ao equiparar a vedação ao creditamento do imposto à inexigibilidade do tributo, conclusão não amparada pelo conteúdo decisório da ADI nº 4623.

Do regime jurídico aplicável ao ICMS-DIFAL no caso concreto

No caso dos autos, conforme demonstrado na CDA executada, os créditos tributários remontam ao exercício de 2010, o que indica, com elevado grau de probabilidade, tratar-se de operação interestadual destinada a contribuinte do ICMS, hipótese já contemplada, à época, pelo § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 87/1996.

Cumpre destacar que o regime jurídico do ICMS-DIFAL distingue expressamente as operações destinadas a consumidor final contribuinte daquelas destinadas a consumidor final não contribuinte. Apenas nesta última hipótese surgiu a controvérsia solucionada posteriormente pelo STF, no Tema 1093 e na ADI nº 5469, com a exigência de lei complementar específica — suprida apenas com o advento da LC nº 190/2022.

Nada obstante, tal discussão não se projeta automaticamente sobre situações anteriores envolvendo destinatário contribuinte do imposto, como parece ser o caso dos autos. A decisão agravada, porém, declarou a nulidade do lançamento sem demonstrar de forma inequívoca a natureza da operação e sem a devida instrução probatória, limitando-se a aplicar genericamente a decisão proferida na ADI nº 4623.

Da nulidade declarada de ofício e do contraditório

Ainda que as matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, tal prerrogativa não autoriza a supressão do contraditório substancial, especialmente quando a conclusão adotada demanda análise fático-jurídica específica sobre a origem e a natureza do crédito tributário.

No caso em exame, a declaração de nulidade do lançamento ocorreu sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, impedindo a demonstração de que a cobrança não se fundamenta na norma reputada inconstitucional, mas sim na exigência legítima do imposto, conforme previsão constitucional e infraconstitucional.

Conclusão

Considerando os fatos e os dispositivos legais citados, conclui-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao declarar, de forma ampla e automática, a nulidade do lançamento relativo ao ICMS-DIFAL, com base em precedente que não afastou a exigibilidade do tributo, mas apenas a vedação ao seu aproveitamento como crédito.

Ausentes elementos probatórios suficientes que demonstrem a aplicação direta da norma declarada inconstitucional ao caso concreto, impõe-se o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a nulidade declarada quanto ao lançamento referente ao ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), com o consequente prosseguimento da execução fiscal em relação a esse crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026